Tribunal: TJSP
Processo: 2012021-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLEITO E REMOÇÃO DOS VEÍCULOS ABANDONADOS NO PÁTEO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS.
Decisão que comporta reparo.
Recurso parcialmente provido para determinar a intimação do Detran, para que no prazo de 90 (noventa) dias, retire os veículos abandonados no Aeroporto Internacional de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLEITO E REMOÇÃO DOS VEÍCULOS ABANDONADOS NO PÁTEO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS.
Decisão que comporta reparo.
Recurso parcialmente provido para determinar a intimação do Detran, para que no prazo de 90 (noventa) dias, retire os veículos abandonados no Aeroporto Internacional de Guarulhos ou adote as medidas que lhe cabem com vistas à destinação dos bens à luz da Lei Estadual no Lei no 16.286/16, com a retirada dos bens após o leilão.
Agravo de instrumento parcialmente provido.